Tribunal: TJDFT
Processo: 0704716-70.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. MANUTENÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. SÚMULA 539 DO STJ. INAPLICABILIDADE. INSTITUIÇÃO NÃO INTEGRANTE DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA PARCIALMENTE CASSADA.

1. Nos termos do artigo 100 do CPC/15, a parte contrária pode impugnar a gratuidade de justiça deferida no processo. Se a impugnação não for instruída com prova inequívoca de que a parte beneficiada tem condições de arcar com as despesas processuais, a manutenção da benesse se impõe.

2. Como cediço, a Lei de Usura (Decreto no 22.626/33) não se aplica às instituições financeiras, aplicando-se o disposto na Súmula 596 do STF.

3. No mesmo sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça também prevê que “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.” - Súmula 539 – STJ.

4. Diante desse cenário, e a teor das conclusões exaradas no julgamento dos REsp no 1.061.530/RS e REsp no 973.827/RS, este eg. Tribunal firmou o entendimento no sentido da legalidade da incidência da capitalização mensal de juros e, quando não comprovada abusividade, deve ser mantida a utilização da Tabela Price de amortização.

5. Todavia, o caso em apreço comporta a peculiaridade de o financiamento da Autora haver sido entabulado com entidade que não integra o Sistema Financeiro Nacional, o que torna inaplicável o teor das súmulas e dos precedentes supramencionados, haja vista a notória incidência das teses às instituições financeiras.

6. O c. STJ, ao julgar o AgInt no AREsp n. 1.913.941/GO, concluiu que “A Construtora Ré não é instituição financeira, não integrando, dessa forma, o Sistema Financeiro Nacional. Desse modo, incidente a Lei da Usura, em especial seu art. 1o, que estabelece o patamar de 12% ao ano, ou seja, o dobro da taxa legal prevista no Código Civil de 1916, no limite de 6% ao ano.” - AgInt no AREsp n. 1.913.941/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022.

7. Esta eg. Turma partilha do mesmo entendimento: “3. A Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça é inaplicável nas hipóteses em que o contrato de financiamento foi realizado diretamente com a construtora ou a incorporadora, pois não integram o Sistema Financeiro Nacional. Portanto, a Sentença deve ser cassada para regular processamento do feito na origem.” (Acórdão 1608854, 07038055820228070007, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

8. O imóvel foi financiado diretamente com a incorporadora do empreendimento imobiliário, não integrante do Sistema Financeiro Nacional, sendo inaplicável a ela as normas que regem a capitalização de juros das instituições financeiras Além desse aspecto, não houve a produção de prova pericial para averiguar a abusividade ou não dos encargos cobrados da Autora, razão pela qual se impõe a cassação da r. sentença e o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento da demanda.

9. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.